Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707371-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: LENITA PASSOS ALVES D E S P A C H O Intime-se a apelante para que se manifeste sobre a certidão de ID 29450312. Prazo de 5 (cinco) dias, BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 13:38:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator